Tribunal: STF
Processo: RE 1328444
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de despesas condominiais. Execução fundada no artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015. Obrigação líquida, certa e exigível. Condômino que deve responder pela cota parte condominial e que não se desvencilhou em produzir prova dos pagamentos pertinentes, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida. 
    Apelação não provida”. 
    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, incisos II, XX e XXXVI, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    No que se refere aos incisos II e XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    No mais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a improcedência dos embargos à execução opostos pelo ora recorrente com base na seguinte fundamentação:
    “Com efeito, de pronto extrai-se dos autos a existência da convenção condominial condomínio recreio internacional, de 19/09/2017 (fls. 42/54), bem como a respectiva ata retificadora da assembleia geral ordinária e extraordinária (fls. 55/58), que dá conta da aprovação por maioria da instituição do condomínio. Aliás, com votos contrários expressivamente em número inferior (121 votos favoráveis, 03 votos contrários), conforme item 4º (fls. 57). 
    Não há irregularidade no quórum. De todo modo, não encontra lugar na execução a discussão quanto à validade da deliberação assemblear, o que, se for o caso, em tese, deve ser discutido na via própria, em momento oportuno, mas, frise-se, não na via estreita da execução. 
    De referidos documentos e em tal ocasião bem se vê que foram aprovadas as despesas condominiais a justificar a execução de cotas condominiais vencidas de novembro de 2017 a outubro de 2018.
    Isso tudo também faz cair por terra os argumentos de que há confusão entre associação de moradores e suposto condomínio, bem como de distinção entre loteamento fechado e condomínio, como se fosse tábua de salvação para fazer prevalecer a tese que sustenta a insurgente. 
    Nesse passo, sequer a alegação de ausência de registro de atos constitutivos do condomínio socorre a tese do embargante à execução.
    (...)
    Assim, tal situação bem demonstra tanto a capacidade postulatória do condomínio quanto a higidez da obrigação líquida, certa e exigível constante do título executivo extrajudicial tratado nos autos. 
    Aliás, o artigo 1.336, I, do Código Civil, estipula que, dentre os deveres dos condôminos, encontra-se a necessária contribuição para as despesas diversas do condomínio. 
    Na mesma linha de raciocínio verifica-se a disposição do artigo 12, caput, da Lei nº 4.591/64. A propósito: Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. 
    Note-se, não há qualquer possibilidade de os embargantes se furtarem das obrigações decorrentes das legislações mencionadas. Como condôminos, não podem alegar desconhecimento do que é cobrado ordinariamente, porquanto as despesas são aprovadas em assembleia geral. 
    Não é só. Não e razoável, justo, tampouco jurídico que o morador de determinada unidade, ou seja, o condômino, não venha a beneficiar-se dos serviços, benfeitorias, melhorias realizadas, sem a devida contraprestação. Situação diferente disso afastaria o beneficiário até mesmo da boa-fé, resultaria em enriquecimento indevido, sem causa, o que não encontra respaldo legal, ao revés, é vedado. 
    Em suma, por um lado, o condômino deve responder pela cota parte condominial, por outro, referido não se desvencilhou em produzir prova dos pagamentos pertinentes, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015. Aliás, prova que estava plenamente ao seu alcance produzir, bastando para tanto apresentar os respectivos recibos de pagamentos, uma vez porventura realizados.
    No mais, apenas para que não se alegue omissão, bem como se evitem elucubrações pela insurgente, a mencionada ação com trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, não teve e não tem o condão de modificar o quanto sentenciado, até porque não configurada a conexão ou continência, tal como já afastado em decisão interlocutória anterior (fls. 992/993). As demais ações e o resultado delas também não impressionam e não maculam a sentença apelada, eis que foram proferidas em conformidade com as respectivas especificidades dos casos, ainda que em um ou outro ponto se assemelhem, além de não terem efeitos vinculativos. 
    Por tudo isso, a partir da análise contextualizada dos autos, a manutenção da sentença afigura-se de rigor.”
    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.591/64, Código Civil e Código de Processo Civil) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processo Civil. 3. Despesas condominiais. Violação da coisa julgada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 6. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 951.626/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Julgamento de recurso por Colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. Precedente do Plenário. 3. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 808.187/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2012).
    “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSÁVEL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 936.944/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/04/2016).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente